Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-54.2020.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Processo: 1000734-54.2020.8.11.0032
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
O presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.
O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos envolvendo matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.
O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, reconhecendo a nulidade da contratação temporária, decorrendo direito do trabalhador ao recebimento da monta relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (RE 765.320 – Tema 916):
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).
A questão também foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. RECONHECIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. Precedentes: AgInt no REsp 1.632.650/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/3/2017; AgInt no AREsp 822.252/MT, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/8/2016. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1602980 MG 2016/0142315-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017).
Na mesma trilha, julgados desta Turma Recursal reproduzem o Tema 916:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS – DIREITOS SOCIAIS DEVIDOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Quanto aos direitos sociais (férias), são garantias constitucionais, de modo que todos os servidores públicos devem perceber tais benefícios (art. 39, §3o, da CF). Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0005252-58.2015.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).
FAZENDA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E §2o DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RECONHECIDO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA DEMANDANTE.
(N.U 0002629-28.2009.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020).
No caso, a parte autora firmou contrato de trabalho temporário com o recorrido no cargo de professor por vários períodos de tempo, incidindo do ano de 2016 a dezembro de 2018, restando configuradas as renovações sucessivas, as quais maculam a espécie.
O relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos, é o que dispõe o artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser contrário ao disposto no RE 765.320 – Tema 916, julgado em repercussão geral, em face ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da CNGC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Transitada em julgado, remeta-se o feito ao Juizado Especial da Fazenda de origem.
Intimem-se. Às providências.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator